Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721309-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. H. F. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEDRO DE MENDONCA GOMES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Vistos, etc. Da análise dos autos, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente eis que o agravante pleiteou a extinção do feito de origem (ID 132066942 dos autos de origem), o que foi homologado pelo Magistrado singular em sentença (ID 133426373 dos autos de origem), em 14/08/2022, transitando em julgado em 08/09/2022 (ID 136639733 dos autos de origem). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de pedido de desistência, o qual foi homologado por sentença nos autos principais. Forte nestas razões e nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, estando entre os poderes do Relator, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por reputar o objeto nele vindicado PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, proceda a secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator